Tribunal: STF
Processo: RE 1368340
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) E PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FÁRMACO INSERIDO NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS RENAME (2022), NO GRUPO 1A DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF). TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESSALVADO O ENTENDIMENTO DA RELATORA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA SANAR OMISSÃO.



    1. Detectada omissão, de rigor o acolhimento dos aclaratórios.



    2. Nos termos de precedente turmário, a partir de nova interpretação conferida ao Tema nº 793 da repercussão geral (RE 855.178), a despeito da solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum nas prestações do direito à saúde, deve ser observado o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida. 



    3. Nesse contexto, identificada a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei nº 8.080/1990, obrigatória sua inclusão no polo passivo da demanda, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento.



    4. Embargos de declaração acolhidos.